Tribunal: STF
Processo: HC 253155
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mais um habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.493.843/SP, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 3):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL, POR INCIDIR O ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ALEGAÇÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA N. 284 DO STF. 



    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 



    2. No caso, as razões dos embargos de declaração encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.



    3. Cabe à parte embargante relacionar um dos vícios que ensejam a oposição de aclaratórios aos fundamentos do acórdão que não conheceu do agravo regimental, sem o que fica comprometida a exata compreensão da controvérsia. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa imediata dos autos.



    Busca o impetrante a nulidade da decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, por ofensa ao devido processo legal, de modo que sejam analisadas as petições desentranhadas ilegalmente. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    À partida, não há impugnação específica aos fundamentos lançados pelo Superior Tribunal de Justiça para o não conhecimento dos embargos de declaração e certificação imediata do trânsito em julgado, assim delineados (eDOC 3, p. 6-7):



    “No acórdão embargado, consignou-se o não conhecimento do agravo regimental em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com amparo na incidência da Súmula n. 182 do STJ e nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante disposições do art. 3º do Código de Processo Penal. 



    Por isso, apenas razões recursais relacionadas de modo estrito aos fundamentos do acórdão embargado seriam capazes de ensejar o conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre nas hipóteses em que são tecidas alegações relativas a recursos anteriores, repisadas as razões do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu recurso anterior ou mesmo formuladas digressões sobre o mérito da causa.



    No caso, a parte embargante não se desincumbiu do ônus de relacionar um dos vícios que ensejariam a oposição dos aclaratórios aos fundamentos do acórdão que negou conhecimento ao agravo regimental, o que não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Nesse específico contexto, em que as discussões apontadas são dissociadas dos fundamentos relativos ao não conhecimento do recurso, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Sobre o tema, é sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). 



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    Ademais, a pretensão ora deduzida consiste em reiteração daquela formulada no HC 245329, ao qual neguei seguimento, salientando a inadmissibilidade de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Outrossim, também é entendimento consolidado desta Corte que não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 222021 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 27.03.2023, DJe 11.04.2023, grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DAS PECHAS APONTADAS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a determinação de certificação de trânsito em julgado, com baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.” (RE 562283 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, DJe 01.09.2022, grifei)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. II - Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses. III – Ademais, a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). IV - Embargos rejeitados com certificação imediata do trânsito em julgado pela Secretaria do Tribunal.” (RHC 176673 AgR-ED-ED, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2020, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente